Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CONSIGNATÓRIA n. 0006429-43.2001.8.11.0041, 78556, 10951632, 1896/2008, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida por MAURIDES DE SÁ COSTA e ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA que homologou o laudo pericial, autorizando o levantamento do valor depositado.
O agravante explica que quando determinado que perito judicial procedesse a novo cálculo, este incorreu nos mesmos erros, que é a incidência de juros de mora desde o desembolso e não da citação, sem qualquer respaldo na coisa julgada. Consigna que há risco iminente de ser levantado valores de altíssima monta, da ordem de R$ 662.881,41.
Defende que há desobediência ao determinado no agravo de instrumento n. 1019105-65.2020.8.11.0000 – NÃO FIXAÇÃO DA DATA BASE DOS JUROS DE MORA - VIOLAÇÃO, PELO LAUDO, DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO DESEMBOLSO E NÃO DA CITAÇÃO.
Ocorre que, o comando proferido pela magistrada, continua a não fixar a data base dos juros de mora, ou seja, se devem incidir desde o desembolso ou desde a citação.
Sob outro aspecto, afirma que os juros estão incidindo desde o desembolso, em violação ao artigo 405 do CC, é incontroverso, pois se deflui dos próprios trabalhos periciais.
No tópico seguinte defende que “no agravo de instrumento no 1013287-69.2019.8.11.0000 não se decidiu pela inaplicabilidade da SELIC, mas sim que a matéria não teria sido objeto da decisão agravada. Pois bem, ante à cassação das decisões anteriores, e o proferimento da agravada, foi expressamente fixada a incidência de juros de mora 12% ao ano, a partir do CC/2002, o que não é legal, face à SELIC”.
Assevera ainda que é corolário do artigo 406 do CC, e entendimento uníssono do STJ que, eventual repetição de indébito deve ser remunerada pela taxa SELIC, visto que na coisa julgada formada nestes autos, não houve determinação de repetição de valores pagos a maior, quiçá fixação de parâmetros incidentes sobre tais supostos “indébitos”.
Nestes termos defende que, até a vigência do Código Civil de 2002 devem incidir juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, e, a partir de tal vigência, a taxa SELIC, conforme entendimento fixado no c. STJ em sede de recurso repetitivo.
No tópico: DA VIOLAÇÃO À ISONOMIA – VALORES PAGOS A MENOR PELO AUTOR QUE NÃO SOFRERAM NENHUMA SORTE DE ENCARGO – DESCABIMENTO – ERRO DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, pontua que, com a revisão do cálculo, demonstra que as parcelas ficaram mais gravosas, de modo que não se pode permitir que a revisão, que fez coisa julgada, não seja aplicada nos valores pagos a menor pela parte e somente penalize a instituição financeira em supostos valores cobrados a maior.
Ainda alega a parte agravante que faz necessário que os depósitos efetuados, sejam em sua integralidade, abatidos dos valores a serem pagos pela Instituição Financeira, considerando-os nos cálculos.
Explica que a instituição financeira efetuou dois depósitos a título de garantia, um no montante de R$ 180.760,60 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta reais e sessenta centavos), em 12/09/2019 e outro no montante de R$ 468.121,47 (quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), em 11/09/2020.
Defende que ambos os valores não foram abatidos no laudo pericial, além disso, incidiu correção monetária e juros de mora com se nenhuma quantia tivesse sido depositada.
Assim sendo, pugna-se pela reforma da decisão proferida, para determinar que todos os valores depositados nos autos sejam abatidos do saldo devedor, desde cada respectiva data de depósito, pois, estando o valor depositado, não devem incidir juros de mora e correção monetária sobre os valores.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, está na iminência de levantamento de altíssimo valor, sem qualquer notícia de que as agravadas possuam condições de ressarcimento.
Também porque há notícia de descumprimento do RAI n. 1019105-65.2020.8.11.0000 e, numa primeira análise, não identifiquei que a magistrada tenha se atentado ao resultado do RAI, que assim dispõe:
“Embora haja omissão quanto à necessidade de determinar que o juiz “a quo” fixe expressamente a data base dos juros moratórios, ao contrário do que alega o Embargante, no Agravo de Instrumento n. 1013287-69.2019.8.11.0000, não restou estabelecido que os juros moratórios fossem aplicados a partir da citação, também não do desembolso. Assim, cabe ao Juiz “a quo” a deliberação neste sentido e não deixar a cargo do perito.
Para ilustrar (“mutatis mutandis”):
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA PERITA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA DO TERMO INICIAL DE CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA N. 188, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. Ausente da sentença e do acórdão da apelação a fixação do termo inicial de cômputo dos juros de mora, faz-se possível a deliberação acerca da matéria em sede de liquidação de sentença . Versando a demanda sobre a restituição de indébito tributário - contribuição previdenciária -, os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença . Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10024111183315001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ASSEGURADA. JUROS DE MORA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO QUANTO A ESSE ENCARGO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 254 DO STF. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I- Trata-se de execução de título judicial, com obrigação de restituição das parcelas pagas pelo Apelante, determinada pela sentença no processo de conhecimento transitada em julgado. II- Decisão que julgou procedente a impugnação à execução, determinando o expurgo de excesso, na modalidade juros de mora que foi incluído na liquidação, haja vista a omissão na condenação. III-Consoante entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação" (Súmula n.o 254/STF). IV- Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser contados a partir da citação. V-No que diz respeito aos honorários recursais, dispõe o § 11o do art. 85 do NCPC, que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Inaplicável o referido artigo, vez que não houve condenação de honorários na sentença objurgada. VI- Sentença reformada para determinar a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído, cujo termo inicial deve ser a data da citação do devedor no processo de conhecimento. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0318405-13.2011.8.05.0001, Relator (a): Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 10/07/2018 )” (TJ-BA - APL: 03184051320118050001, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2018)
Portanto, merece parcial provimento o recurso para determinar que o juiz “a quo”, expressamente se posicione na nova decisão a ser proferida, acerca da data base de incidência dos juros de mora, conforme requerido pelas partes. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS, para determinar que, na nova decisão a ser proferida, o juiz “a quo” fixe expressamente a data base de incidência dos juros de mora.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar.
Solicite-se informação da juíza “a quo”.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator